Tribunal: CARF
Processo: 15504.017601/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-22

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.017601/2008-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.852 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de setembro de 2021
Recorrente
TABOCAS PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2013
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. ENQUADRAMENTO. ALEGAÇÕES
DESACOMPANHADAS DE PROVAS.
São segurados obrigatórios da Previdência Social os contribuintes individuais,
inclusive transportadores autônomos, que prestem serviços de natureza urbana
ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais empresas, sem relação de
emprego, devendo a empresa recolher as contribuições incidentes sobre sua
remuneração. Quando utilizadas para afastar fatos apresentados pela autoridade
fiscal e baseados em documentos disponibilizados durante a auditoria, as
alegações do sujeito passivo deverão estar lastreadas em elementos probatórios
consistentes.
LANÇAMENTO. MEIOS DE PROVA.
Impõe-se a manutenção do lançamento tributário efetivado com amparo em
controles e planilhas que, apreendidos pela fiscalização, detalham pagamentos
à margem da contabilidade. Cabe à empresa apresentar meios de prova que se
mostrem suficientes para comprovar os fatos alegados, principalmente quando
não prestados os esclarecimentos durante a ação fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, Gustavo Faber de Azevedo, José Luís
Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Wilderson Botto
(suplente convocado).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.017601/2008-13
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.852 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017601/2008-13

Relatório
Trata-se, na origem, de auto de infração para exigência das contribuições sociais
previdenciárias – parte segurados.
De acordo com o relatório fiscal:
Os fatos geradores das contribuições lançadas no presente Auto-de-Infração - AI são os
seguintes:
2.1- Remunerações pagas a contribuintes individuais, no período de 04/2003 a 08/2003
e 10/2003 a 12/2003, não considerados como parcela de incidência de contribuição para
Previdência Social;
2.2- Remunerações pagas a segurados empregados, no período de 02/2003 a 06/2003,
092003 a 10/2003 e 12/2003, não considerados como parcela de incidência de
contribuição para Previdência Social;
3- Os fatos geradores foram verificados e apurados da seguinte forma:
3.1- Valores pagos a pessoas físicas que prestaram serviços à empresa, não lançados em
Folha de Pagamento, no período de 04/2003 a 08/2003 e 10/2003 a 12/2003, não
considerados como parcela de incidência de contribuição para Previdência Social,
conforme discriminado no Anexo: RL - Relatório de Lançamentos, que integra o
presente Auto-de-Infração - AI, cujos valores correspondentes ao presente
levantamento, encontram-se lançados neste AI sob o seguinte código e título:
CCI — CONTRIBUINTE INDIVIDUAL
Os valores relativos ao presente levantamento foram levantados de acordo com recibos
de serviços prestados por pessoas físicas, contabilizados, mês a mês, nas contas 21101
Fornecedores Diversos, 33104 — Serviços Prestados Pessoa Física e 33109 —
Despesas Gerais
BC – REMUNERAÇÃO
Os valores relativos ao presente levantamento foram apurados a partir de documentos
caixa, apreendidos por esta fiscalização com cópia anexada a este relatório.

Ciência da autuação em 07/10/2008.

Impugnação na qual a autuada alega que:
 A autuação foi fundamentada em mera planilha interna da empresa;
 O mapa de pagamento de salários apreendido retrata devolução de
empréstimo feito pelos sócios à empresa/
 A planilha detalha de qual setor da empresa provinham os recursos para
devolução do empréstimo;
 A planilha demonstra os valores gastos pelo setor, além dos pagamentos de
salários;
 Com relação aos contribuintes individuais, somente não efetuou o
recolhimento pelo não enquadramento como trabalhadores autônomos;

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.852 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017601/2008-13

Lançamento julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(DRJ). Ementa:
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
MULTA.
RETROATIVIDADE
BENIGNA. MOMENTO DO CALCULO,
A empresa é obrigada & arrecadar & contribuição dos segurados a seu serviço,
descontando—a da respectiva remuneração, e a recolher o valor arrecadado juntamente
com a contribuição a seu cargo.
Os procedimentos de fiscalização impõem sejam verificados os valores contabilizados,
bem como, os documentos que dão suporte & contabilização, dentre eles, os
documentos de caixa
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
A aplicação de penalidade mais benéfica dar-se-á quando do pagamento ou
parcelamento do débito pelo contribuinte, ou, não se subsumindo às mencionadas
hipóteses, quando do ajuizamento da execução fiscal.

Ciência do acórdão em 02/02/2010.

Recurso Voluntário apresentado em 04/03/2010, no qual a recorrente reitera as
razões da impugnação.

O processo foi instruído com os seguintes documentos:
Documentos
E-fl.
Relatório Fiscal
16
Aviso de recebimento (AR) do auto de infração
67
Impugnação
70
Acórdão de 1a instância (DRJ)
130
Aviso de recebimento (AR) do acórdão
143
Recurso Voluntário (RV)
144

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
O recurso é tempestivo e atendidos aos demais requisitos de admissibilidade, de
forma que deve ser conhecido.

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.852 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017601/2008-13

Mérito – Levantamentos
O lançamento engloba, em síntese, os seguintes levantamentos, cujos valores
foram apurados a partir da documentação mencionada:
 CI2: valores pagos a contribuintes individuais, levantados de acordo com
recibos de serviços prestados por pessoas físicas e contabilizados;
 SAL: valores pagos a segurados empregados, levantados documentos
caixa, entre os quais mapa de salários discriminando parcela paga em folha
de pagamento e parcela paga “por fora”;

Levantamento “CI2” – Contribuintes individuais
Quanto aos fatos geradores relacionados a contribuintes individuais e
transportadores autônomos, apurados por meio de recibos de serviços, a recorrente se limita a
sustentar, de forma genérica, que:
Com relação aos contribuintes individuais também não pode ser imputado o impugnante
qualquer infração, uma vez que o mesmo somente não efetuou tal recolhimento em
decorrência do não enquadramento destes contribuintes como trabalhadores autônomos.

Sem contestar os pagamentos efetuados a pessoas físicas – contabilizados nas
contas “Fornecedores diversos”, “Serviços prestados pessoa física” e “Despesas Gerais” - a
autuada porém não esclarece as razões pelas quais as pessoas elencadas no anexo I ao relatório
fiscal não se enquadrariam como contribuintes individuais, nos termos do art. 12, V, “g”, da Lei
8.212/1991. Portanto, deve ser mantida a decisão de piso.

Levantamento “SAL” – Documentos de caixa – Contratos de mútuo
Em relação aos valores pagos a título de salários aos empregados, cabe ressaltar
que a fiscalização embasou a autuação com lastro em documentos apreendidos que refletiam o
movimento de caixa, entre os quais mapa de salários dando conta que havia pagamentos não
contabilizados.
Verifica-se que o “mapa de pagamento de salários por fora” apresenta registros
tanto de valores transferidos aos sócios (levantamento “PRO”) quanto de valores transferidos a
setores da empresa, sendo que estes a fiscalização considerou como remuneração a empregados
(levantamento “SAL”), da seguinte forma:

Competência
Sócios
Empregados
Total
02
3.600,00
17.897,00
21.497,00
03
2.400,00
14.544,00
16.944,00
04
4.000,00
23.305,00
27.305,00
05
22.400,00
12.130,00
34.530,00
06
14.400,00
10.127,00
24.527,00
09
14.400,00
13.695,00
28.095,00
10
14.400,00
11.677,00
26.077,00
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.852 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017601/2008-13

12
9.600,00
8.312,00
17.912,00
13
15.000,00
8.229,00
23.229,00

Total
220.116,00

A recorrente argumenta que se trata de planilha interna da empresa; que se trata de
rascunho de relatório particular dos sócios; que diz respeito a prestação de contas para os sócios;
que não pode ser considerado livro-caixa; que a nomenclatura “por fora” foi infeliz, mas que
significa que o valor foi gasto pelo setor. Sustenta ainda que o total dos valores das competências
02,03, 05, 06, 09, 10 e 12 são relativos a devolução de empréstimos feitos pelos sócios, como
indicado em cheques e no livro diário da empresa, bem como nas Declarações de Bens dos
sócios.
É esperado que dentro das empresas circulem papeis meramente gerenciais, que
contenham projeções e estimativas diversas e não reflitam a ocorrência de fatos jurídico-
tributários.
Todavia, no caso em questão há que se observar que a fiscalização, por meio do
Termo de Intimação para Apresentação de Documentos e Esclarecimentos, intimou a
contribuinte a prestar esclarecimentos acerca dos documentos apreendidos. Entretanto, a então
fiscalizada nada comunicou, o que inclusive levou à autuação (processo 15504.017596/2008-49)
por descumprimento de obrigação acessória, por infração ao disposto no art. 32, III, da Lei
8.212/1991.
Dessa forma, a documentação ganha relevância como comprovação de
pagamentos à margem da contabilidade, ficando a contribuinte sujeita a apresentar provas ainda
mais robustas para afastar a acusação fiscal.
Não obstante, as inconsistências nos documentos juntados pela recorrente frente
às alegações trazidas não se prestam a tanto.
Primeiramente, embora a autuada diga ter havido recursos transferidos dos sócios
para as pessoas jurídicas a título de mútuo, a contabilização dos valores se deu na conta relativa a
adiantamentos para futuro aumento de capital (AFAC), conforme extrato do livro razão (e-fl.
126).
Nesse extrato, verifica-se que foram contabilizados pela pessoa jurídica,
mensalmente ao longo do segundo semestre de 2002, diversos valores com o histórico de
pagamento por empréstimos feitos pelos sócios. Entretanto, ao final do mesmo ano, foram
lançados valores de novos empréstimos obtidos com os sócios.
Não é esclarecido o porquê a empresa quitaria suas obrigações mensalmente para,
ao final do mesmo ano, assumir novas obrigações com as mesmas pessoas. Pendentes as
explicações das razões pelas quais são feitos aportes de caixa de curto prazo, via AFAC
retratável e/ou mútuo, para devoluções mensais no ano imediatamente seguinte.
Causa estranheza que da Declaração de Bens do sócio Caio Márcio conste, no ano
de 2003, tanto a baixa do mútuo feito para a empresa (R$ 389.911,51) como a assunção de um
empréstimo obtido com a empresa (R$ 270.000,00). Estivesse a pessoa jurídica com problemas
de fluxo de caixa, necessitando de aporte de capital ou obtenção de recursos com mútuos, não
efetuaria empréstimo aos mesmos sócios. Até mesmo porque, de acordo com os contratos de
mútuos apresentados, a empresa estava sujeita a pagamento de juros para os sócios.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.852 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017601/2008-13

Portanto, não é possível descartar a manutenção de obrigações inexistentes no
passivo, em contrapartida de ganhos à margem da escrituração, transferidos posteriormente aos
sócios e funcionários.
Consta ainda que das declarações de bens dos sócios que estes teriam realizados
empréstimos para a empresa em valores distintos:
Decl. de Bens
Situação do empréstimo para Tabocas
Sócio
Em 31/12/2002
Em 31/12/2003
Caio Márcio
389.911,51
0,00
Flávio Barbosa
758.551,62
0,00

No entanto, como já observado pelo julgador a quo, da leitura das cópias dos
recibos que fariam prova da devolução de valores de empréstimos tomados, o valor pago a cada
sócios em cada mês foi idêntico. E mais, o valor supostamente pago a ambos teria sido feito, de
modo pouco razoável, por meio de um único cheque, indicando que a situação fática quanto à
utilização dos recursos financeiros não corresponde à situação formal suscitada pela recorrente.
Como se não bastasse, a recorrente nada assevera quanto à documentação
apreendida, sem elucidar de que forma o mapa de pagamento de salários possibilitava controle
gerencial ao registrar inclusive remunerações de 13a salário.
Nesse quadro, considerando ainda que não houve prestação dos esclarecimentos
solicitados pela fiscalização em época própria, deveria ter a recorrente trazido mais elementos
que permitissem demonstrar o alegado, como a prova da efetiva transferência de recursos dos
sócios para a empresa a título de mútuo, detalhamento do fluxo financeiro até a devolução dos
valores e justificativa para tais transações. A inconsistência dos argumentos da recorrente aliada
às informações constantes da documentação apreendida pela fiscalização reforçam a tese fiscal
de que havia pagamento de verbas por fora da contabilidade, razão pela qual deve ser mantido o
lançamento.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.852 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017601/2008-13

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital